Tribunal: STF
Processo: HC 265058
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.046.706/PA, assim fundamentada:



    SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no HC n. 0816216-65.2025.8.14.0000, que manteve a custódia preventiva.



    A defesa busca a revogação da custódia provisória do paciente, mantida na sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação idônea e por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    Decido.



    O writ comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema.



    Infere-se dos autos que o insurgente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática, no dia 30/6/2023, do delito de homicídio qualificado. A decisão do Juiz de primeiro grau foi assim fundamentada (fls. 72-75, destaquei):



    Os indícios, até o momento, apontam que os investigados, em tese, estariam envolvidos no homicídio que ocorreu no dia 30/06/2023, mediante disparos de arma de fogo e que vitimou o nacional JOÃO BATISTA CARDOSO DA SILVA, de 41 anos, na Passagem Nova Jerusalém, esquina com Passagem Samaritano, Bairro Pratinha, Icoaraci, Belém – PA.



    Analisando os autos, é possível observar de maneira consistente a ocorrência de indícios de participação criminosa dos requeridos, de modo a sustentar a prisão preventiva dos mesmos. Destaca-se, que as participações delitivas dos envolvidos encontram-se expostas nas filmagens de câmeras de segurança da rua do local do fato, colacionadas aos autos no relatório de missão além das informações colhidas pelas testemunhas em diligência campo que apesar de temerosas, contribuíram pontualmente com a investigação.



    [...]



    Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os investigados, em tese, participaram de homicídio, sem dar chances de defesa à vítima, com uso ostensivo de arma de fogo, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.



    Em tese e, ainda, a partir das provas até então colhidas pela autoridade policial, verifica-se que as suspeitas que recaem sobre os representados, encontram-se devidamente sustentadas nos autos, havendo, dessa maneira, fortes indícios de que os suspeitos teriam participado do crime que ceifou a vida da vítima.



    Os representados demonstram, assim, risco à ordem pública eis que parecem ser pessoas perigosas e frias, que não possuem nenhum problema em ceifar a vida de outras pessoas, ainda que por motivo fútil.



    [...]



    Destaca-se, ainda, que no momento do cumprimento dos mandados de prisão temporária dos investigados, constatou-se que tanto RAFAEL RAMOS MALCHER, vulgo “CARPA” quanto ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA, vulgo "Pote" não estavam mais residindo nos endereços localizados na cidade de Belém-PA.



    No entanto, a Autoridade Policial obteve êxito em encontrar o nacional RAFAEL, sendo sua prisão temporária cumprida na data de 15/03/2024, na cidade de Jundiaí-SP. Já o representado ROBSON, foi encontrado na cidade de São José-MG, em 20/03/2024. Com relação ao nacional SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA, vulgo “Tide ou tite” este não foi encontrado em sua residência, e há informações de que estaria também em outro estado, impedindo a aplicação da lei penal. Situação que só vem corroborar as suspeitas que recaem sobre os requeridos quanto à autoria delitiva, pois eles demonstram querer mudar de endereço e se evadir do distrito de culpa.



    Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva dos representados para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Com efeito, o Juiz de direito destacou a gravidade concreta do delito, ao ressaltar o modus operandi empregado na ação delituosa, uma vez que o delito haveria sido praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo.



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa (AgRg no RHC n. 166.237/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, 5ª T., DJe 15/8/2022).



    [...]



    Além disso, o Magistrado ressaltou a fuga do acusado, ao consignar que, após o crime, ele não foi mais localizado em sua residência e havia informações de que ele estaria em outro estado da Federação.



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 28/11/2019).



    Assim, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema.



    Sobreveio decisão na qual o paciente foi pronunciado, oportunidade na qual foi determinada a oitiva do Parquet, a respeito do pedido de revogação da segregação cautelar (fls. 25-28).



    Após a manifestação do Ministério Público, contrária à revogação, o Magistrado manteve a medida cautelar ao afirmar que continuavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Na ocasião, consignou que (fls. 22-23):



    Verifico que, no caso em tela, embora os réus Sidney Figueiredo da Silva e Robson Adriano Melo de Souza estejam presos há mais de um ano, não há fato novo ou circunstância superveniente que justifique a modificação da decisão anteriormente proferida, constante do ID 112036194 dos autos em apenso nº 0816961- 74.2023.8.14.0401 (PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA).



    Dessa forma, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de ID 112036194 dos autos em apenso nº 0816961-74.2023.8.14.0401 (PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA), em sua integralidade, em relação aos réus SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA E ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA, tendo em vista a inexistência de elementos novos que justifiquem sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa da prisão, nos termos dos artigos 282, §6º, e 316 do Código de Processo Penal.



    A defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal a quo, que denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos (fl. 60): 



    Portanto, a ausência de superveniência de fatos relevantes afasta a obrigatoriedade de revogação da prisão preventiva reavaliada periodicamente, mormente quando a decisão anterior subsiste válida e eficaz. A regra do art. 316 do CPP não impõe a liberação automática do réu a cada novo marco temporal, mas apenas exige a verificação expressa de persistência dos motivos que justificaram a medida extrema, o que, no caso concreto, foi devidamente observado pelo juízo natural da causa.



    A alegação de que o encerramento da instrução da primeira fase do rito do júri tornaria exaurido o risco à colheita da prova não se mostra suficiente, por si só, a infirmar a legalidade da prisão, sobretudo porque não houve qualquer demonstração nos autos de que a segregação se fundava exclusivamente na conveniência da instrução criminal. Ao contrário, consoante destacado, a defesa sequer colacionou aos autos cópia do decreto preventivo originário, o que impede o controle jurisdicional pleno sobre os reais fundamentos da constrição.



    Na hipótese, verifico que o Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu na decisão que o pronunciou, para garantir a ordem pública, pois continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da pronúncia.



    Destaco que "A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso" (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 27/6/2022, destaquei).



    Ainda: "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)" (AgRg no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 27/6/2022, grifei).



    Por não terem sido identificadas situações novas a ensejar a liberdade do pronunciado, permanecem vigentes as razões invocadas para a imposição da medida extrema.



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine (doc. 14 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para reformar a decisão monocrática do STJ e revogar a prisão preventiva do paciente;



    b) subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP;



    c) o reconhecimento do direito de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu Rafael Ramos Malcher (art. 580, CPP);



    d) a concessão da liminar para imediata expedição de alvará de soltura;



    e) a requisição de informações ao STJ e ao Tribunal de Justiça do Pará, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República (doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator